Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Existindo erro material em trecho do acórdão, consistente em informação equivocada acerca do nome do advogado que interpôs o apelo defensivo, de rigor a sua correção.
3. Embargos de declaração providos, sem alteração do julgado.